Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-48.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000981-48.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NATHAN DUNDA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Auxílio-transporte. Policial Militar. Aplicação da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -IRDR tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000. A parte impetrante objetiva o pagamento de auxílio-transporte previsto no inciso V, alínea h, do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001). Implementação devida. Matéria afetada pelo IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1 do TJBA). Firmada tese vinculante concessiva dos pleitos da parte impetrante. Aplicação imediata. Precedente do STF. Por conseguinte, devida a concessão parcial da segurança pugnada, nos termos da tese firmada no precedente vinculante em referência, para determinar que o ESTADO DA BAHIA implemente em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte à parte impetrante “na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”.”. Segurança parcialmente concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8000981-48.2018.8.05.0000 , em que figuram como impetrante NATHAN DUNDA DOS SANTOS e, como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.